Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706243-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 39936114, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator